Tribunal: STF
Processo: AI 66325
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. O ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CF/67, ATINGE SOMENTE
OS SERVIDORES QUE, NA DATA DE SUA PROMULGAÇÃO, OU SEJA 24.1.67,
CONTASSEM CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. O ART. 194 DA EC N 1/69
SOMENTE GARANTIU A ESTABILIDADE JA CONCRETIZADA EM FACE DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR EM RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.